Tribunal: TJMT
Processo: 1027062-15.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027062-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), CLEURI ANTONIO SANDRI - CPF: 668.194.070-68 (AGRAVANTE), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (AGRAVADO), FABIO ZANDONADE - CPF: 654.772.001-20 (AGRAVADO), JOAO BOSCO ZANDONADE - CPF: 069.841.638-46 (AGRAVADO), VENTO NORTE AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 32.197.260/0001-95 (AGRAVADO), COLLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 45.200.711/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO. DECISÃO CONTRA A POSSE DO ARRENDANTE E DO ARRENDATÁRIO. JULGAMENTO DE AGRAVO CONEXO. RECONHECIMENTO DA JUSTA POSSE DO ARRENDANTE. POSSE DO ARRENDATÁRIO QUE DEVE SER PRESERVADA. RECURSO PROVIDO.

Tendo se reconhecido em agravo conexo a origem da posse de forma justa pela arrendante, recai sobre o agravante, arrendatário, a mesma natureza possessória, pois sucessor daquela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1027062-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEURI ANTONIO SANDRI

AGRAVADO: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
CLEURI ANTONIO SANDRI
contra decisão em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR n.º 1025306-23.2023.8.11.0015, 4ª Vara Cível de SINOP/MT, em que se indeferiu a liminar.

A agravante afirma que “
foi comprovado que o Agravante era possuidor direto do imóvel de matrícula 57.890, conforme contrato de arrendamento firmado. Entrementes, por meio de notas fiscais, pedidos e recibos de aquisição de insumos, e contrato de venda de grãos futuros com a SIPAL, se fez prova de que o Agravante, de boa-fé e em cumprimento ao contrato de arrendamento, efetuou significantes investimentos na área litigiosa, vez que estava amparado por liminar concedida pelo TJ/MT, além do registro da propriedade do imóvel em nome da COLLI
”.

Aduz que “
embora tenha se argumentado que o contrato de arrendamento tenha sido firmado quando estaria em vigência a liminar conferida na ação anulatória promovida pelos Agravados que havia determinado a proibição da transferência do imóvel, restou inobservado que após aquela ação foi ajuizada ação de reintegração de posse nº 1013868-97.2023.8.11.0015 a qual este Egrégio TJ/MT havia conferido liminar recursal de reintegração de posse em favor da COLLI, ora arrendadora
.”

Defende que “
a relação de arrendamento possui especial atenção da legislação pátria e um caráter iminentemente protetivo, tanto é que o art. 92 do Estatuto da Terra, no seu parágrafo 5º, estipula que “alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento”, restando claro que o arrendatário não poderá ser prejudicado pela alteração da posse indireta ou propriedade do imóvel após iniciado o arrendamento
.”

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo ou liminar de revogação da decisão agravada, com confirmação no mérito, pelo provimento (id. 190694194).

A liminar foi indeferida (id. 192271172).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 192857661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
CLEURI ANTONIO SANDRI
contra decisão em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR n.º 1025306-23.2023.8.11.0015, 4ª Vara Cível de SINOP/MT, em que se indeferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de Embargos de Terceiro, em que o embargante pretende a concessão de liminar de manutenção de posse sobre o imóvel, objeto da matrícula n.º 57.890, do CRI de Sinop/MT, alegando que é arrendatário do bem.

Decido.

Os embargos de terceiro estão previstos no artigo 674 do CPC, segundo o qual: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

A medida pretendida encontra previsão no artigo 678 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”.

Verifico que o imóvel em questão é objeto de litígio judicial entre a empresa que arrendou o bem ao embargante e a parte embargada, haja vista que os antigos proprietários se insurgem quanto a arrematação do bem, aduzindo que não foram observados os procedimentos legais, culminando na invalidade do leilão extrajudicial. A propósito, tramitam por este juízo os seguintes processos referentes ao aludido imóvel: 1005940-32.2022.8.11.0015, 1015306-95.2022.8.11.0015, 1013868-97.52023.8.11.0015 e 1024268-73.2023.8.11.0015.

Oportunamente, cumpre anotar que o contrato de arrendamento que embasa a pretensão inicial foi celebrado em 22/08/2023, quando já tramitavam as ações judiciais na qual se discute a posse do imóvel.

Convém destacar, ademais, que no processo n.º 1015306-95.2022.8.11.0015, foi determinada a averbação da existência do litígio judicial às margens da matrícula do imóvel, bem como foi obstada a transferência da propriedade e da posse do bem a terceiros, durante o trâmite processual. A aludida determinação foi proferida em 09/09/2022 e mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do AI n.º 1022118-04.2022.8.11.0000, que transitou em julgado em 19/07/2023, ou seja, anteriormente à celebração do contrato de arrendamento do imóvel pelo embargante.

Saliento, ademais, que o contrato de arrendamento em questão foi levado ao conhecimento da Instancia Superior, nos autos do AI n.º 1013651-02.2023.8.11.0000, ocasião em que a Douta Relatora assim consignou:

“(...) Inclusive, o contrato foi realizado no curso das três ações, em agosto de 2023, tendo-se por presumida a ciência do terceiro, pela liminar deferida na anulatória, de existência da ação na matrícula, e, se não por isso, pela publicidade dos processos. A despeito de notas de aquisição de adubos, não se comprovou que este já foram utilizados no solo a se comprovar a irreversibilidade da medida, ou que tenham sido comprados para uso exclusivo no local, já que o endereço de entrega é alheio ao do imóvel.

Os vídeos não mostram que eventual preparo para plantio se iniciou. Apenas que se furou poço artesiano, mas isto são atos realizados por quem estava ciente do litígio sobre o imóvel, afastando, em princípio, a alegação de ser o investidor um terceiro de boa-fé. (...)”

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito aventado, sobretudo diante da celeuma judicial anterior envolvendo tal imóvel, bem como a existência de determinação superior assegurando a posse em favor da parte adversa. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSENCIA DOS REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória.” (TJ-MG - AI: 10000190561076001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da medida liminar.

Cite-se a embargada para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC/2015), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 10 (dez) dias.”

A despeito do entendimento externado na decisão agravada, este TJ, no AI 1013651-02.2023.8.11.0000 interposto pela Colli Administradora de Bens Ltda contra decisão desfavorável à sua posse, que arrendou o imóvel ao terceiro ora agravante, entendeu por conceder proteção possessória à Colli e, portanto, indiretamente ao agravante, sendo contra o ora agravado, também polo passivo naquele recurso.

Eis a certidão do julgamento do referido processo:

Portanto, considerando que as decisões judiciais devem seguir o mesmo rumo, sob pena de se ferir a segurança jurídica e se decidir de forma conflitante, deve a posse ser preservada ao ora terceiro, o agravante, já que a posse de quem arrendou está preservada pelo referido julgado.

Assim, tendo se reconhecido a origem da posse de forma justa a Colli, recai sobre o agravante a mesma natureza possessória, pois sucessor daquela.

O CC estabelece:

“Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.”

Sendo a posse da Colli reconhecida como justa, a posse do agravante também o é, ao menos em sede de cognição sumária.

Prudente o deferimento de proteção possessória a seu favor.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO COMPROVADO. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELAR RECURSAL. DEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Na ação de embargos de terceiro, uma vez comprovado o domínio ou a posse da parte autora sobre bem de sua titularidade, pode ser, liminarmente, determinada a suspensão das medidas constritivas que sobre ele recaiam ou, ainda, a manutenção ou reintegração provisória da posse, se houve pedido nesse sentido. No caso, houve a comprovação do direito alegado, pelo que o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro deve ser deferido. O deferimento de antecipação da tutela recursal sem oitiva prévia da parte contrária não caracteriza, por si só, qualquer nulidade, pois trata-se de procedimento expressamente autorizado pelo CPC, operando na espécie o contraditório diferido
.” (TJ-MG - AI: 10000190775056001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para que se confira a posse à parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024